Tribunal: TJMT
Processo: 0003847-62.2016.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003847-62.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVALDIR MARTINS DA SILVA - CPF: 181.214.971-91 (APELANTE), PRISCILLA PEREZ GOES - CPF: 021.120.071-90 (ADVOGADO), DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS - CPF: 029.659.511-05 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S.A (APELADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Apelação no 0003847-62.2016.811.0003

Apelante:
Ivaldir Martins da Silva

Apelado:
Ympactus Comercial S.A.
.

EMENTA:

APELAÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE EMENDA DA PETIÇÃO CONSISTENTE NA COMPROVAÇÃO, PELO AUTOR APELANTE, DA ALEGADA CONTRATAÇÃO COM A REQUERIDA APELADA – JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A CONTRATAÇÃO E O EVENTUAL PAGAMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS PARA DETERMINAR A PRODUÇÃO DE PROVAS PELA PARTE CONTRÁRIA – POSSIBILIDADE, POR APLICAÇÃO DA REGRA DO §1o DO ART. 373, DO NOVO CPC – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.

É certo que cumpre ao autor, conforme prescreve a regra do art. 373, I, do novo CPC, demonstrar a existência do fato constitutivo de seu direito. Todavia, é possível essa regra sofrer flexibilização em razão das circunstâncias do caso, conforme dispõe o § 1o do art. 373 do CPC/2015, que possibilita a aplicação, pelo julgador, da distribuição do ônus da prova diversa dos incisos I e II do mesmo dispositivo processual.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003847-62.2016.8.11.0003

APELANTE: IVALDIR MARTINS DA SILVA

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta pelo autor
Ivaldir Martins da Silva
.

AÇÃO
: Liquidação de Sentença no do PJE de origem 1002283-82.2017.811.0007, proposta por
Ivaldir Martins da Silva
, aqui apelante, em face de
Ympactus Comercial S.A.
.

SENTENÇA
:
indeferiu a petição inicial por falta de emenda
quanto a comprovação, pelo requerente, de vínculo com a requerida (com juntada de boletos e de comprovantes para aquisição dos kits/contas) e valor investido, com abatimento de qualquer importância percebida a título de lucros (extratos bancários), bem assim,
extinguiu a ação – Liquidação de Sentença -, sem resolução do mérito
(art. 485, I, do novo CPC).

Defende a reforma da sentença, porquanto aduz ter instruído sua ação com a prova da relação jurídica demonstrada por boletos e respectivos comprovantes de pagamento, que, inclusive, bem comprovam a quantia postulada a título de ressarcimento.

Alega ter contratado com a requerida apelada em 17 de maio de 2013 e adquirido da apelada algumas contas, referente aos chamados VOIP’s, no valor total de R$34.542,00, bem como não ter sido restituído do valor investido, em especial após o fechamento da empresa requerida.

Pede o provimento do apelo e a reforma da sentença, bem assim, a procedência da ação.

SEM CONTRARRAZÕES
.

A
d. Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer da lavra de sua i. Procuradora.
Dra.
Naume Denise Nunes Muller
, manifestou: “
Desta feita, à margem do arrazoado, opino pelo parcial provimento do apelo, para anular a vergastada sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020